Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. NOVOS DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. SANÇÃO EQUIVALENTE AO DOBRO DO VALOR DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. MATÉRIA SUMULADA PELO SFT. ENTEDIMENTO FIRME DO STJ.

1. Operou-se a novação da dívida (art. 360, Código Civil) quando o banco ofereceu a possibilidade de parcelamento do montante devido e o consumidor a aceitou por meio do pagamento da primeira parcela. (Excerto da ementa do Relator original)

2. Desse modo, uma vez que houve a novação do débito, incluindo todos os encargos daí decorrentes, não poderia o recorrido/réu, após a confirmação da adesão ao plano de parcelamento, com o pagamento da entrada correspondente, surpreender a apelante/autora com a existência de nova obrigação, as quais, frise-se, já estavam abarcadas no ajuste realizado. (Excerto da ementa do Relator original)

3. Em sede de apelação, a recorrente apresenta nova tela, na qual, de fato, consta o número do contrato. Ocorre que, não tendo sido tal prova apresentada em momento oportuno, e, por isso, deixando de ser apreciada pelo douto Magistrado prolator da r. sentença hostilizada, não poderá ser conhecida nesta Instância Recursal. (Excerto da ementa do Relator original)

4. O efeito devolutivo- previsto no art. 1.013, do Código de Processo Civil- inerente à apelação, limita-se às matérias que tenham sido impugnadas pelas partes, apreciadas ou não na sentença, devendo a atuação do Tribunal ater-se aos limites da impugnação. (Excerto da ementa do Relator original)

5. Em que pese ter apresentado, em réplica, documento no qual consta a existência de negativação, referida tela não apresenta o nome da requerente/autora, ou sequer o número do contrato que originou a inclusão no cadastro de proteção ao crédito. (Excerto da ementa do Relator original)

6. Os documentos que instruem os autos não comprovam a existência da inclusão do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, forçoso reconhecer que a simples cobrança indevida de valores, por si só, não tem o condão de afetar a honra, o bom nome ou a imagem do destinatário da cobrança capaz de gerar dano indenizável. (Excerto da ementa original)

7. “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 [atual art. 940] do Código Civil.” Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal (STF).

8. “A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese, tornando imperiosa a determinação de que a repetição se dê de forma simples. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da Súmula 83/STJ.” [...] (AgRg no AREsp 606.522/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016).” [grifo na transcrição].

9. Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil.

10. A má-fé é inerente à atitude humana de quem age com a intenção deliberada de enriquecimento ilícito ao cobrar o que já foi pago, ao receber o que foi cobrado e ao cobrar o que não era devido, sem qualquer engano ou erro justificável.

11. Há que se repensar conceitos que não poderão receber dos juristas as antigas soluções impostas pelo Direito Romano ao vendedor de balcão, com caderneta de apontamentos pessoais dos seus fregueses, contemporânea da 1a Revolução Industrial, a era da máquina movida a vapor.

12. As inconsistências do emprego de inteligência artificial e da informatização em geral não podem ser punidas com o rótulo da má-fé, atributo exclusivamente humano, ínsito a quem anota, naquela mencionada caderneta, uma compra que não foi feita ou uma dívida que já foi paga, para dobrar, fraudulentamente, o lucro no fim do mês.

13. Sem os requisitos legais, a devolução do indébito, quando houver pagamento duplicado, deve ocorrer de forma simples e a cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 940 do Código Civil.

14. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido.